Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600051-98.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
23/03/2026
Número: 0600051-98.2026.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 09/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600203-12.2020.6.16.0145
Assuntos: Execução - De Multa Eleitoral
Objeto do processo: 0600051-98.2026.6.16.0000
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MIRIA LOPES LESSKIU (AGRAVANTE)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(AGRAVADO)
Outros participantes
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(LITISCONSORTE PASSIVO)
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865056
20/03/2026
19:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44865056 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.092
AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600051-98.2026.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
AGRAVANTE: MIRIA LOPES LESSKIU
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
AGRAVADO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
LITISCONSORTE PASSIVO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE
SEGURANÇA
IMPETRADO
COMO
SUBSTITUTO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
RECORRÍVEL.
SÚMULA 267 DO STF. SÚMULA 22 DO
TSE. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática que indeferiu a petição inicial
de Mandado de Segurança impetrado contra
ato
judicial
de
caráter
interlocutório,
proferido em sede de Cumprimento de
Sentença.
2. O Mandado de Segurança foi impetrado

Num. 44865056 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
sob o argumento de ilegalidade e teratologia
do ato judicial que indeferiu pedido de
parcelamento em Cumprimento de Sentença,
não obstante a concordância do órgão
exequente.
3. A decisão monocrática indeferiu a petição
inicial, entendendo cabível Agravo de
Instrumento contra o ato impugnado, em
razão da aplicação das regras do Código de
Processo Civil na fase de Cumprimento de
Sentença, sendo incabível o manejo de
Mandado de Segurança como substituto
recursal (Súmula 267 do STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber
se é cabível Mandado de Segurança contra
decisão interlocutória proferida em fase de
Cumprimento de Sentença, considerando a
alegação de irrecorribilidade imediata das
decisões interlocutórias no processo eleitoral
e a suposta teratologia do ato judicial, ou se a
decisão deve ser atacada por meio de Agravo
de Instrumento, conforme as regras do
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Mandado de Segurança não é cabível
como substituto de recurso próprio, salvo em
casos
de
decisão
teratológica
ou
flagrantemente ilegal, o que não se verifica
no caso.
6. Na fase de Cumprimento de Sentença,
aplicam-se as regras do Código de Processo
Civil, inclusive quanto ao sistema recursal,
sendo cabível Agravo de Instrumento contra
decisões interlocutórias.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral
e
dos
Tribunais
Regionais
Eleitorais é pacífica quanto ao cabimento de
Agravo de Instrumento para atacar decisões
interlocutórias
em
Cumprimentos
de
Sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44865056 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
8. Agravo conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1. É incabível Mandado
de Segurança como substitutivo de recurso
próprio
contra
decisão
interlocutória
proferida em fase de cumprimento de
sentença, em razão da aplicação subsidiária
do Código de Processo Civil. 2. O cabimento
do
Agravo
de
Instrumento
afasta
a
possibilidade de utilização do Mandado de
Segurança no caso concreto.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
12.016/2009, art. 5º, II; CPC, art. 1.015,
parágrafo
único;
Resolução
TSE
23.478/2016, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt
no RMS nº 68.857/SP, Rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, DJe 29/02/2024; TSE,
Agravo
Regimental
em
Agravo
de
Instrumento nº 7570, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJE 30/06/2017; TSE,
Agravo Regimental em REspe nº 80421, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE
23/10/2015; TSE, REspe nº 4221719/RN,
Rel. designada Min. Luciana Lóssio, DJe
10/10/2014; TRE-PR, REl nº 4892, Rel. Des.
Josafá Antonio Lemes, DJE 12/05/2014;
TRE-PR, AI nº 060055626, Rel. Des.
Eleitoral Osvaldo Canela Junior, decisão
monocrática, DJE 13/10/2025; TRE-SP, AI
nº 060008650, Des. Regis De Castilho, DJE
de 10/12/2024; TRE-MT, AI nº 60017068,
Des. Eustáquio Inácio De Noronha Neto,
DJE de 23/08/2024; TRE-GO, MSCiv nº
060369498, Des. Juliano Taveira Bernardes,
DJE de 10/11/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/03/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44865056 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por MIRIA LOPES LESSKIU contra a
decisão monocrática de id. 44835379, que indeferiu a petição inicial nos autos de
Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato do Juízo da 145ª Zona
Eleitoral de Curitiba, proferido em sede de Cumprimento de Sentença.
Na origem, o Mandado de Segurança foi impetrado sob o argumento de que a
autoridade coatora agiu de forma ilegal e teratológica ao indeferir, nos autos do
Cumprimento
de
Sentença
nº
0600203-12.2020.6.16.0145,
pedido
de
parcelamento formulado, não obstante a concordância expressa do órgão
exequente.
A decisão monocrática ora recorrida indeferiu a petição inicial e julgou extinto o
Mandado de Segurança impetrado, ao fundamento de que o ato impugnado foi
proferido em fase de Cumprimento de Sentença, etapa em que se aplicam as
disposições referentes ao rito processual, prazos e recursos previstos no Código
de Processo Civil, cabendo contra ela Agravo de Instrumento. Por existir recurso
próprio apto a atacar a decisão, concluiu-se ser incabível a utilização do
Mandado de Segurança como substituto recursal, nos termos da Súmula 267 do
STF.
Contra tal decisão, insurge-se a agravante (id. 44841478), alegando que o
processo eleitoral é regido pelo princípio da irrecorribilidade imediata das
decisões interlocutórias, de modo que não caberia a interposição de Agravo de
Instrumento na hipótese.
Argumenta que aguardar para recorrer apenas ao final do processo tornaria a
tutela inócua, haja vista o exíguo prazo para pagamento estipulado e as drásticas

Num. 44865056 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
constrições patrimoniais e penhoras via sistema que já estão sendo realizadas.
Sustenta, ainda, a manifesta teratologia e abusividade do ato do juízo de 1º grau,
o qual teria desrespeitado o seu direito líquido e certo ao parcelamento, previsto
tanto na legislação eleitoral quanto tributária.
Defende que a concordância do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, na
qualidade de exequente, formou um negócio jurídico processual válido,
configurando restrição indevida à autonomia da vontade e abuso de poder o juiz
atuar para obstar o consenso entre as partes sem que houvesse qualquer nulidade
ou fraude aparente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão
agravada, admitindo-se o processamento do Mandado de Segurança para
suspender a exigibilidade do pagamento integral e o sobrestamento de bloqueios
de bens.
Em decisão de id. 44842155, mantive a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua vez, apresentou contrarrazões
no id. 44856243, alegando que, na fase de cumprimento de sentença, aplica-se o
regime recursal do Código de Processo Civil, sendo perfeitamente cabível o
recurso de Agravo de Instrumento, o que inviabiliza o manejo do Mandado de
Segurança em substituição.
Ressaltou, ainda, a inexistência de teratologia, afirmando que a decisão
impugnada apenas reiterou um indeferimento pretérito contra o qual a parte
executada não havia recorrido a tempo.
Ao final, pleiteia o não provimento do agravo interposto.
É o relatório.

Num. 44865056 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44839404, a decisão objeto da insurgência foi
publicada no DJE em 06/02/2026 (sexta-feira), com a interposição do agravo em
09/02/2026 (segunda-feira - id. 44841478), portanto tempestivamente.
Quanto às contrarrazões, verifica-se dos autos digitais que o MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL foi intimado para sua apresentação em 04/03/2026
(quarta-feira), vindo a protocolar a peça processual na mesma data (id.
44856243), atendendo, desse modo, ao requisito temporal.

II - Mérito

A decisão agravada indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança pelos
seguintes fundamentos:

O mandado de segurança é cabível quando alguém sofre - ou está na
iminência de sofrer - violação a direito líquido e certo, praticada por
autoridade pública ou por quem exerça função pública, sem que exista outro
meio eficaz de proteção.
O art. 5º da Lei nº 12.016/2009 dispõe, quanto ao cabimento do mandado de
segurança, que:
Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo,
independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.
Com efeito, tal como alegado pela impetrante, o mandado de segurança
substitutivo contra ato judicial vem sendo admitido excepcionalmente, com o
fim de emprestar efeito suspensivo quando o recurso cabível não o comporta,

Num. 44865056 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
tão somente nos casos em que a decisão atacada seja manifestamente ilegal.
Confira-se:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA JULGAMENTO VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGRAMENTO POR LEI LOCAL. OMISSÃO DO
TRIBUNAL. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO DE
MANDADO DE SEGURANÇA.
1. Não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal, reformar
entendimento julgado com base em norma de direito local, a teor do disposto na
Súmula 280, do STF, por analogia.
2. O mandado de segurança não serve como sucedâneo do recurso, daí por que não é
cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação
processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito
suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que
não é o caso dos autos.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no RMS n. 68.857/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
29/2/2024)
Contudo, no caso em apreço não está presente essa excepcionalidade, pois a
presente impetração se volta contra decisão interlocutória proferida em sede
de cumprimento de sentença, que se caracteriza como uma demanda que não
é estritamente eleitoral e à qual são integralmente aplicáveis as regras do
Código de Processo Civil, inclusive quanto ao sistema recursal.
Com efeito, é entendimento do E. Tribunal Superior Eleitoral, assentado no
Recurso Especial Eleitoral nº 4221719, julgado em 11/09/2014, que “...as
regras próprias do executivo fiscal devem ser integralmente aplicadas à
cobrança de multas eleitorais, inclusive quanto aos prazos recursais previstos
no CPC, cuja aplicação subsidiária é prevista no art. 1º da Lei nº 6.830/80”.
Aplicável o referido entendimento ao cumprimento de sentença, tem-se que,
embora ao processo civil eleitoral típico a regra seja a irrecorribilidade das
decisões interlocutórias, prevista no art. 19 da Resolução TSE 23.478/2016,
na hipótese é aplicável a regra do art. 1.015 do Código de Processo Civil, que
dispõe:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua
revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;

Num. 44865056 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à
execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Da leitura combinada da jurisprudência e do referido dispositivo, não há
dúvidas de que tratando-se de decisão interlocutória proferida no bojo de
cumprimento de sentença, seria cabível o Agravo de Instrumento, conforme
amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Execução de
honorários advocatícios em face da União, em razão da atuação como defensor
dativo em ação penal eleitoral. Honorários Advocatícios fixados com base na tabela
da OAB/SP. Decisão agravada que acolheu impugnação da União para adotar como
parâmetro a fixação de honorários advocatícios com base na Resolução CJF n°
305/2014. Cabimento de Agravo de Instrumento por não se tratar de ação
tipicamente eleitoral. Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
União não integrou o processo originário em que foram fixados os honorários
advocatícios, razão pela qual não há que se falar em preclusão da matéria,
excepcionalmente discutível em execução. Observância aos limites subjetivos da
coisa julgada, a qual vincula as partes que integraram o feito principal. Artigo 506 do
Código de Processo Civil. Valor corretamente aplicado nos exatos limites da atuação
da agravante do processo subjacente. Decisão mantida. Agravo desprovido.
(TRE-SP. AI nº 060008650, Des. Regis De Castilho, DJE de 10/12/2024. Sem
destaque no original)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
SENTENÇA
(QUERELA
NULLITATIS
INSANABILIS).
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA QUE
JULGOU NÃO PRESTADAS AS CONTAS DE CAMPANHA. FALHA NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
NÃO
REALIZADA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 16ª Zona Eleitoral de
Vila Rica/MT, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para
suspender os efeitos da sentença que julgou não prestadas as contas de campanha do
agravante nas eleições de 2020. Alegação de nulidade na sentença da Prestação de
Contas Eleitorais nº 0600433-91.2020.6.11.0016, devido à ausência de instrumento
de representação de advogado e falta de citação pessoal.
2. A ausência de citação pessoal caracterizou prejuízo ao agravante, conforme
jurisprudência que estabelece a necessidade de observância estrita dos direitos
processuais dos candidatos.
3. O entendimento desta Corte é que a falha na intimação pessoal gera nulidade da
sentença proferida na Prestação de Contas Eleitorais nº 0600433-91.2020.6.11.0016,

Num. 44865056 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
justificando a concessão da tutela antecipada para suspender os seus efeitos.
4. Conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto para reformar a
decisão interlocutória proferida na ação declaratória de nulidade, de modo a manter a
antecipação dos efeitos da tutela recursal e suspender os efeitos da sentença que
julgou não prestadas as contas eleitorais do agravante.
(TRE-MT. AI nº 60017068, Des. Eustáquio Inácio De Noronha Neto, DJE de
23/08/2024)
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONTRA
DECISÃO
LIMINAR
QUE
RECONHECERA QUITAÇÃO ELEITORAL, A CANDIDATO ADVERSÁRIO,
EM TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO JUDICIAL (QUERELA NULLITATIS). IMPETRAÇÃO
POR TERCEIRO PREJUDICADO, QUE PERDERÁ A CONDIÇÃO ELEITO,
CASO CONFIRMADA A DECISÃO IMPUGNADA. SEGURANÇA NÃO
CONHECIDA POR DOIS FUNDAMENTOS. IMPETRAÇÃO UTILIZADA
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO (SÚMULA 257 DO STF). OBSTÁCULO
QUE INCIDE TAMBÉM EM FACE DE MANDADO DE SEGURANÇA
AJUIZADO POR TERCEIRO PREJUDICADO, POIS HAVIA RECURSO
JUDICIAL CABÍVEL PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA (CPC, ART.
996). SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO NA 'QUERELA
NULLITATIS', COM SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. PERDA
DO INTERESSE PROCESSUAL.
(...)
4. A ação declaratória de nulidade de ato judicial (querela nullitatis) segue o
procedimento comum previsto no CPC. Assim, em vez de ajuizar o presente
mandado de segurança, deveria o terceiro prejudicado ter interposto o recurso de
agravo de instrumento contra a decisão impugnada, nos termos admitidos pelo art.
996 do CPC.
5. Inadequação da via eleita. O mandado de segurança não pode ser usado como
sucedâneo de recurso judicial cabível (Súmula 267 do STF), raciocínio que também
se aplica às impetrações formuladas por terceiros prejudicados.
6. Perda do objeto. Ante o julgamento superveniente do mérito da querela nullitatis,
ocorre a perda superveniente do interesse processual para impugnar a decisão liminar
substiutída pela sentença.
7. Mandado de segurança não conhecido, sem prejuízo das vias ordinárias, incluindo
a interposição de apelação contra a sentença que substituíra a decisão impugnada.
(TRE-GO. MSCiv nº 060369498, Des. Juliano Taveira Bernardes, DJE de
10/11/2022)
Disso se extrai que da decisão apontada como coatora caberia agravo de
instrumento, a ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da
sua publicação, o que não foi observado no caso em apreço.
E comportando a decisão impugnada agravo de instrumento, incide na
espécie a vedação contida na Súmula STF 267: “Não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
Note-se, por fim, que se o Mandado de Segurança não pode ser manejado
como sucedâneo recursal, com muito mais razão o writ será incabível quando

Num. 44865056 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
já decorrido o prazo para a interposição do recurso cabível.
Destarte, verifica-se de plano o não cabimento do Mandado de Segurança no
caso em apreço, sendo medida impositiva sua extinção sem resolução de
mérito.

Aos fundamentos acima elencados, que, em meu entendimento, são suficientes
para a manutenção da decisão agravada, acrescento que esta Corte tem reiterado
o entendimento pelo cabimento do Agravo de Instrumento para atacar decisões
interlocutórias em cumprimentos de sentença, espelhando a jurisprudência
pacífica de outras Cortes Regionais e do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2010. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. EXECUÇÃO FISCAL. ASTREINTES
APLICADAS
EM
REPRESENTAÇÃO
POR
PROPAGANDA
ELEITORAL.
PROPORCIONALIDADE.
OBSERVÂNCIA.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE
ARGUMENTOS
HÁBEIS
PARA
MODIFICAR
A
DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na linha do entendimento firmado por esta Corte Superior, em matéria de
execução fiscal, de natureza não eleitoral, aplicam-se os prazos estabelecidos
na legislação processual comum. Precedente: AgR-REspe 804-21/RN, Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 23.10.2015).
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 7570, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 30/06/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que, em matéria de cobrança de
multas eleitorais, aplicam-se as regras próprias do executivo fiscal, "inclusive
quanto aos prazos recursais previstos no CPC, cuja aplicação subsidiária é
prevista no art. 1º da Lei nº 6.830/80" (REspe nº 4221719/RN, rel. Min.,
Marcelo Ribeiro, rel. designada Min. Luciana Lóssio, DJe de 10.10.2014).
(...)
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 80421, Rel. Min.

Num. 44865056 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
Maria Thereza de Assis Moura, DJE 23/10/2015)

EMENTA
-
RECURSO
ELEITORAL
-
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - CONTINUIDADE DA EXCECUÇÃO -
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ELEITORAL -
AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL E
ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, dando continuidade à
execução, desafia agravo de instrumento, e não recurso eleitoral, não sendo
aplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ e
doTSE.
2. Recurso não conhecido.
(TRE-PR, REl nº 4892, Rel. Des. Josafá Antonio Lemes, DJE 12/05/2014)

Em recente decisão monocrática da lavra do e. Des. Eleitoral Osvaldo Canela
Junior, reforçou-se que:

Ainda que, em tese, superado o óbice da ausência de interesse recursal, ao
modo como se discorreu, não há espaço para o conhecimento do recurso
interposto, por inadequação da via eleita.
Contra o ato judicial que julgou improcedente a exceção de pré-
executividade,
com
determinação
expressa
de
prosseguimento
ao
cumprimento de sentença, o recorrente interpôs apelação (ID 129228221 e
129271137).
Entretanto, contra decisão de natureza interlocutória, que não põe fim à fase
cognitiva ou extingue a execução, não há dúvidas: é apenas cabível o recurso
de agravo de instrumento.
O Código de Processo Civil, de forma clara, dispõe sobre qual o recurso
apropriado:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões
interlocutórias e despachos.
§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe
fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que
não se enquadre no § 1º.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que
versarem sobre:

Num. 44865056 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Ao optar pelo recurso legalmente incorreto, o recorrente não pode sequer se
amparar no argumento da existência de dúvida teórica sobre qual o recurso
acertado, já que a doutrina é firme pelo cabimento exclusivo do agravo de
instrumento in casu.
Cita-se, exemplificativamente, o ensinamento de Rodrigo Vaslin, que
transcreve o comando normativo e menciona os enunciados do Conselho da
Justiça Federal, também elucidativos nesse único sentido (VASLIN, Rodrigo.
Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Editora Juspodivm, 2025, p.
1650):
Art. 1015. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de
sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
É mais genérico, permitindo AI de todas as interlocutórias proferidas na liquidação
de sentença, cumprimento de sentença, processo de execução e processo de
inventários. Portanto, as restrições do caput do art. 1.015 valem apenas para a fase de
conhecimento.
Vale suscitar 2 pontos.
1º ponto: se o cumprimento de sentença é finalizado, haverá sentença, contra a qual
cabe apelação. Por exemplo, procedência da impugnação, acolhendo a alegação de
inexigibilidade do título, dando fim ao cumprimento.
Se o cumprimento de sentença prosseguir, haverá decisão interlocutória, contra a
qual cabe agravo de instrumento. Por exemplo, improcedência da impugnação,
fazendo prosseguir o cumprimento; procedência parcial da impugnação, fazendo
prosseguir o cumprimento quanto ao restante procedência integral da impugnação,
mas cuja alegação não põe fim ao cumprimento, a exemplo do excesso de execução.
Haverá o decote do valor no prosseguimento do cumprimento de sentença".
Enunciado 93, I JDPC do CJF: Da decisão que julga a impugnação ao cumprimento
de sentença cabe apelação, se extinguir o processo, ou agravo de instrumento, se não
o fizer.
Enunciado 216, III JDPC do CJF: Na hipótese de o acolhimento da impugnação
acarretar a extinção do cumprimento de sentença, a natureza jurídica da decisão é
sentença e o recurso cabível é apelação; caso o acolhimento não impedir a
continuidade dos atos executivos, trata-se de decisão interlocutória sujeita a agravo
de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC).
A decisão que declara a inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante
agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que
inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. STJ, 2ª T, REsp 1.947.309-BA,
Rel. Min. Falcão, dj. 7/2/23, info 763.
(...)
O modo como foi apresentada a irresignação recursal, portanto, inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade, em função da ausência de dúvida

Num. 44865056 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51
objetiva e da configuração de erro grosseiro.
De fato, a interposição de apelação contra decisão que julga improcedente
exceção de pré-executividade, com determinação expressa de prosseguimento
da tramitação processual, é erro grosseiro e não justificado.
(TRE-PR, AI nº 060055626, Rel. Des. Eleitoral Osvaldo Canela Junior,
decisão monocrática, DJE 13/10/2025)

Por fim, o Tribunal Superior Eleitoral possui Súmula própria, de nº 22, acerca do
não cabimento de Mandado de Segurança contra decisão judicial recorrível,
ressalvada hipótese de teratologia ou ilegalidade, não presentes no caso concreto:

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial recorrível, salvo
situações de teratologia ou manifestamente ilegais.

Portanto, alicerçada nos fundamentos jurídicos acima expostos, não vislumbro
possibilidade de acolhimento do Agravo interposto, devendo ser mantida a
decisão monocrática dele objeto, por suas próprias razões.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo interposto, para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44865056 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 20/03/2026 19:56:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032019562501200000043801141
Número do documento: 26032019562501200000043801141
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/03/2026 13:05:51

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (1321) Nº 0600051-
98.2026.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - AGRAVANTE: MIRIA LOPES LESSKIU - Advogados do(a) AGRAVANTE:
LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544, VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A - AGRAVADO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR - LITISCONSORTE PASSIVO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANÁ
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 16.03.2026